Tribunal: TJPA
Processo: 0804301-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804301-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAILSON DO ROSARIO DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 306, CTB, C/C ART. 331, CPB.
CRIME DE TRÂNSITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. PROCEDENCIA.
No caso em exame
,
a motivação que serviu de base para a aplicação do monitoramento eletrônico ao paciente não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a permanência das demais medidas cautelares já decretadas. Ademais, a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios ao paciente que, inegavelmente, é prejudicado pela manutenção do monitoramento que impede sua plena participação na vida em sociedade e em família.
ORDEM CONCEDIDA,
determinando a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo, contudo, as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer das cautelares já estabelecidas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo do paciente, a critério do magistrado.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido Liminar, assinado eletronicamente pelo Advogado Rubem de Souza Meireles Neto, em favor de
NAILSON DO ROSÁRIO DIAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª

Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA,

nos autos do processo crime n° 0007025-63.2020.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante no dia 09/04/2020 pela suposta prática delitiva do art. 306, CTB, c/c art. 331, CPB, sendo homologada a prisão e concedida liberdade pro visória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em face da manutenção da monitoração eletrônica.

Aduz que o paciente é taxista e necessitar retornar a exercer a atividade profissional para prover a sua subsistência e da família.

Sustenta ilação acerca da discriminação pelo uso da tornozeleira.

Destaca condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).

Ao final pugna pela concessão de liminar para revogação do uso da tornozeleira eletrônica, mantidas as demais medidas cautelares alternativas a prisão, e no mérito, confirmado o writ definitivamente

Distribuído os autos, coube a minha relatoria do feito à minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei fossem prestadas as informações pelo juízo competente.

Cumprindo as disposições do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou, em síntese, que em 09 de Abril de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo 306 do CTB c/c art. 331 do CPB.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

Em 09 de Abril de 2020, o auto de prisão foi remetido à Justiça, ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato continuo, o juízo, em regime de plantão judicial, concedeu ao ora paciente a liberdade provisória, com aplicaço de medidas cautelares diversas da priso, conforme

às seguintes medidas: (1) O réu deverá comparecer perante a autoridade judiciária para sua citaço e em todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instruço criminal e para o julgamento; (2) comunicaço do juízo sobre eventual mudança de residência; (3) comparecimento periódico em juízo, a cada três meses, para justificar atividades; (4) proibiço de cometer qualquer outro crime; (5) monitoraço eletrônica pelo prazo de 90 dias (condiço sine qua non, ou seja, o réu no poderá deixar o cárcere sem a tornozeleira).

Prossegue esclarecendo, que em 15 de abril de 2020, a defesa da ora paciente apresentou pedido de Revogação da Medida de Monitoração Eletrônica por Tornozeleira, direcionado ao Primeiro Grau.

Posteriormente, em 06 de maio de 2020, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, proferiu a decisão interlocutória negando o pedido de revogação da medida cautelar, destacando que o prazo de 90 (noventa) dias para autilizaço da tornozeleira, aparentemente se revela proporcional ao delito em apuraço, devendo ser preservada a deciso daquele Magistrado.

Destacou que no caso concreto, o requerente tem como profisso o ofício de taxista, pessoa que transporta passageiros diariamente e tem o dever, mas do que o cidado comum, de conhecer bem as regras do trânsito e no dirigir alcoolizado.

Ressaltou que o requerente adotou conduta grave no momento de sua priso em flagrante, uma vez que teria desacatado os policiais na hora da abordagem, sendo que eles deram ordem de parada e o requerente no parou, vindo a parar somente após a coliso do veículo no muro da Marinha, causando danos ao patrimônio da Unio, bem como pelo teste do bafômetro (1,18 mg/L) teve como resultado um valor extremamente elevado.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater que
pronunciou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Infere-se dos autos que foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, devendo o paciente atender às seguintes medidas:

(1) O réu deverá comparecer perante a autoridade judiciária para sua citação e em todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento;

(2) comunicação do juízo sobre eventual mudança de residência;

(3) comparecimento periódico em juízo, a cada três meses, para justificar atividades;

(4) proibição de cometer qualquer outro crime;

(5) monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias (condição sine qua non, ou seja, o réu não poderá deixar o cárcere sem a tornozeleira). <sic>

Dessas medidas, a defesa pretende afastar o monitoramento eletrônico.

Aponta, para tanto, que o Paciente está sem trabalhar desde sua soltura, e necessita retornar a exercer a atividade profissional de taxista para prover a sua subsistência e da família.

Sustenta que é inconteste que os indivíduos nesta situação sofrem discriminação social por portarem tal aparelho, bem como que o horário em que precisa carregar o aparelho de monitoramento é no momento em que deveria encontrar-se trabalhando na função de taxista.

Neste aspecto, em que pese à louvável consideração a reiteração criminosa e a garantia da ordem pública, observa-se que a motivação que serviu de base para a aplicação do monitoramento eletrônico ao paciente não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a permanência das demais medidas cautelares já decretadas.

Cito, à propósito, julgado do C. STJ. Veja-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.' INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de oficio, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. (...) Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de oficio para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal." (HC 351.273/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.2.2017).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado dessa Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

2. Sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando as peculiaridades do caso, não há motivação idônea e concreta na sentença condenatória para a manutenção do monitoramento eletrônico anteriormente decretado em processo que o paciente foi absolvido.

3. Ordem concedida. Unanimidade.

(Hc 0801111-58.2019.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-26).

Ademais, a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios ao paciente que, inegavelmente, é prejudicado pela manutenção do monitoramento que impede sua plena participação na vida em sociedade e em família, entendendo ser possível a revogação do monitoramento eletrônico, mas, com a manutenção das demais medidas cautelares.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus impetrada determinando a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo, contudo, as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer das cautelares já estabelecidas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo do paciente, a critério do magistrado.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/06/2020